Tribunal: STF
Processo: Rcl 47886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI 2.332. Ação de desapropriação. Decisão reclamada que não analisou a questão relacionada aos juros compensatórios. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Foz do Rio Claro Energia S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da ação de desapropriação nº 0299207- 50.2008.8.09.0173, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 2.332.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter ajuizado ação de desapropriação contra Agropecuária Rio Claro Ltda. para construir a Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro em imóvel de sua propriedade, existente autorização da aneel para exploração.
    Julgado procedente o pedido, foi determinada a desapropriação da área e a imissão definitiva da reclamante na posse do imóvel, fixado o valor de R$ 1.432.364,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais) a título de indenização, acrescidos de juros de 12% ao ano a contar da imissão provisória na posse, correção monetária pelo INPC a partir da data do laudo pericial, bem como juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado.
    O recurso especial da reclamante não foi admitido, mantida a decisão ao julgamento do agravo em recurso especial.
    Com a superveniência do julgamento de mérito da ADI 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal, foi manejado agravo interno, em que alegada, entre outras questões, a necessidade de revisão do percentual de juros compensatórios, tendo em vista o reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. O agravo, entretanto, não foi conhecido e os posteriores embargos de declaração foram rejeitados.
    Interposto recurso extraordinário pela reclamante, “buscando a redução do percentual de juros compensatórios fixados de 1% ao mês para 0,5%, a fim de que se respeite o disposto no art. 15-A, do Dec.- Lei nº 3.365/41 julgado constitucional pela ADI 2.332”, o qual teve seguimento negado. Posteriormente negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário.
    3. A reclamante sustenta violado o entendimento desta Suprema Corte, uma vez que o percentual dos juros compensatórios foi mantido em 12% ao ano, taxa diversa dos 6% fixados ao julgamento da ADI 2.332.
    4. Aponta a necessidade de procedência do pedido “para que seja determinada a reanálise dos recursos especiais, para que a violação ao artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 seja conhecida à luz do decidido na ADI 2.332/DF, respeitando-se a soberania da decisão proferida por esta C. Corte Suprema”.
    5. Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do curso da ação de desapropriação e dos efeitos do ato reclamado, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.
    6. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por este Supremo Tribunal ao julgamento da ADI 2.332.
    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 2.332, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem objeto de desapropriação, em acórdão assim ementado:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
    (ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019 - destaquei)
    4. A reclamante alega violação do entendimento do STF, tendo em vista mantida, pela Corte reclamada, juros compensatórios de 12% ano, mesmo após o julgamento da ADI 2.332.
    Quanto a esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, ante a preclusão para análise do tema, nos seguintes termos:
    “[...]
    No caso, a decisão ora impugnada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de vício de integração; b) inexistência de contrariedade dos arts. 994 e 1.009 do CPC de 2015, uma vez que protocolados dois recursos em dias seguidos, pleiteando a reforma da sentença quanto ao valor da indenização, não se podendo aproveitar alegação de equívoco sustentado em autos diverso; e c) incidência da Súmula 282 do STF, quanto à possibilidade de indenização pela área de preservação permanente. 
    Da leitura das razões do presente recurso, observa-se que o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a assertiva de que "a alegação de que comunicou, nos autos do processo a que se refere o primeiro recurso, o alegado equívoco não aproveita ao presente feito, haja vista que não há menção de nenhuma medida semelhante nesses autos, mas tão somente a presença às e-STJ fls. 1.787/1.799 do primeiro recurso protocolado e, às e-STJ fls. 1.801/1.810, da segunda peça recursal, ambos os recursos pleiteando a reforma da sentença quanto ao valor da indenização" (e-STJ fl. 2.478).
    Essa circunstância enseja a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Quanto à alegação de existência de fato novo, consistente no julgamento do mérito da ADI 2.332, o qual demonstraria a violação do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, porquanto fixados juros compensatórios em desconformidade com decisum proferido pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a violação a tal dispositivo não foi sustentada nas razões do apelo nobre nem sequer apreciada pelo Tribunal de origem, estando preclusa a sua análise na presente fase, configurando, em verdade, inovação recursal. 
    Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise. 
    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.” (Destaquei)
    5. O Superior Tribunal de Justiça, em seguida, negou seguimento ao recurso extraordinário, mantida a inadmissibilidade do apelo extremo, ao exame do agravo interno. Transcrevo o ato reclamado, na fração de interesse (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFERIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário no qual se alega violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, questionando o conhecimento ou não do recurso especial. Precedentes.
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF).
    3. Agravo interno não provido.
    [...]
    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário no qual se alega violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, questionando o conhecimento ou não do recurso especial.
    Nesse sentido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. INFRINGÊNCIA AO ART. 105, III, “A”, DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO RE 598.365-RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 860192 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 11-05-2015 PUBLIC 12- 05-2015)
    Com igual orientação: 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PONTAL DO PARANAPANEMA. NULIDADE DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO EM RAZÃO DO VÍCIO NA ORIGEM DA CADEIA DOMINIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIAS DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1081829 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018)
    Ademais, compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo interno, em virtude de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual aplicou o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 
    A propósito:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, pp. 213-218)
    No mesmo diapasão:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OBJETO RECURSAL REJEITADO PELO STF. RE 598.365-RG/MG (TEMA 181). QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O objeto deste recurso diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por esta Corte na análise do RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, tema 181, por se tratar de questão infraconstitucional. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do juízo de segundo grau deve ser atacada em momento próprio, sob pena de preclusão, apenas sendo admissível recurso extraordinário de acórdão de recurso especial quando, no julgamento deste, originar-se a matéria constitucional impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 768.691 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
    Com igual orientação:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 279 DO STF. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º, CPC. (ARE 1.015.880 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27- 10-2017)
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema n. 181/STF, sendo inviável a análise das violações constitucionais aventadas no recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.”
    6. Como se vê, o ato reclamado manteve o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista a natureza infraconstitucional da insurgência quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do STJ.
    7. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 
    (…) 
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.” 
    8. Na hipótese vertente, o acórdão reclamado sequer analisou a questão relacionada aos juros compensatórios para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação, a demonstrar a inadmissibilidade da reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966- AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    9. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora